Tribunal: TJDFT
Processo: 0726305-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1.Na hipótese, a parte requer o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de designar audiência de conciliação.
2. Todavia, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sem olvidar que, nos termos do artigo 139, V, do Código de Processo Civil, a autocomposição pode ser promovida a qualquer tempo e que “apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição, não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação” (Acórdão 1429218, 07082738620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022).
3. Por outro lado, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não é a hipótese dos autos.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.